Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-29.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007869-29.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ARMANDO LUIS BRUNETTA - CPF: 621.156.501-15 (APELANTE), JÉSSICA MARQUES AMARO GALLUCCI - CPF: 036.803.731-20 (ADVOGADO), VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA - CPF: 655.622.671-87 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA - CPF: 655.622.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007869-29.2025.8.11.0037

APELANTE:
ARMANDO LUIZ BRUNETTA E OUTRA

APELADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 e no art. 485, X, do CPC, em razão do não pagamento integral das custas processuais, apesar de previamente deferido o parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por inadimplemento de parcela das custas processuais, quando (i) houve pagamento parcial decorrente de parcelamento deferido; e (ii) não foi oportunizada à parte a prévia intimação para regularização do débito.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 adota modelo processual orientado à solução de mérito, impondo interpretação das normas processuais conforme os princípios da cooperação, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito.

4. O art. 290 do CPC deve ser aplicado restritivamente às hipóteses de ausência total de recolhimento das custas, não se estendendo automaticamente aos casos de inadimplemento parcial após pagamento inicial.

5. O pagamento da primeira parcela evidencia boa-fé e interesse no prosseguimento da demanda, afastando a caracterização de abandono da causa ou desídia processual.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a prévia intimação da parte para complementação das custas quando houver pagamento parcial, sob pena de violação aos princípios da cooperação e do contraditório.

7. A extinção do feito, sem prévia oportunidade de regularização, revela-se medida desproporcional diante de irregularidade sanável e de reduzida gravidade, configurando indevida restrição ao acesso à justiça e ao exercício do direito de defesa em embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a concessão de prazo para regularização do recolhimento das custas processuais.

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento parcial de custas processuais, após deferido o parcelamento e realizado pagamento inicial, não autoriza a extinção do processo sem prévia intimação da parte para regularização. 2. A aplicação do art. 290 do CPC deve restringir-se às hipóteses de ausência total de recolhimento, sob pena de violação aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, 4o, 6o, 8o, 290 e 485, X.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1007869-29.2025.8.11.0037

APELANTE:
ARMANDO LUIZ BRUNETTA E OUTRA

APELADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARMANDO LUIZ BRUNETTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
,
determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X, do CPC, ao fundamento de ausência de recolhimento integral das custas processuais.

Consta dos autos que foi deferido o parcelamento das custas processuais, mediante pagamento da primeira parcela e das subsequentes, independentemente de nova intimação, tendo sido advertida a parte embargante de que a inadimplência implicaria extinção do feito. Todavia, verificado o não pagamento da segunda parcela, o magistrado singular proferiu sentença extinguindo o processo.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que desde o ajuizamento da ação requereu o parcelamento das custas, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela, sendo que a segunda parcela encontrava-se em atraso ínfimo, inferior a 15 (quinze) dias, quando sobreveio a sentença.

Alega que não houve abandono da causa nem resistência ao pagamento, mas apenas atraso pontual decorrente de dificuldade financeira momentânea, previamente informada nos autos, ressaltando que enfrenta múltiplas execuções e dívidas expressivas.

Defende que a extinção do feito revela-se desproporcional, por se tratar de irregularidade sanável, devendo prevalecer os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da razoabilidade.

Assevera que não houve intimação prévia para regularização, o que afronta entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente quando há pagamento parcial das custas, citando precedente deste Tribunal no sentido da necessidade de intimação antes do cancelamento da distribuição.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação da parte para complementação das custas quando verificado pagamento parcial, não sendo possível equiparar atraso ínfimo à inércia processual.

Argumenta, ainda, que a extinção do feito impede o exercício do direito de defesa em embargos à execução, restringindo o acesso à justiça e gerando desequilíbrio entre as partes, sobretudo diante da existência de possível ilegalidade em encargos contratuais discutidos na demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, possibilitando a quitação da parcela remanescente das custas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução, em razão do não recolhimento integral das custas processuais, após deferimento de parcelamento, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte reside em verificar a regularidade da extinção do feito diante do inadimplemento de parcela das custas processuais, especialmente quando já houve pagamento parcial e inexistiu intimação prévia para regularização.

De início, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 2015 consagra um modelo processual orientado pela busca da solução de mérito, pela cooperação entre os sujeitos do processo e pela vedação ao formalismo excessivo.

Nesse sentido, dispõe o art. 4o do CPC que
“as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”
, enquanto o art. 6o estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, devendo o magistrado, nos termos do art. 8o, observar a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, o qual dispõe que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas no prazo legal.

Todavia, a aplicação desse dispositivo não pode ocorrer de forma automática e dissociada das circunstâncias concretas do caso.

Isso porque, diversamente das hipóteses em que há ausência total de recolhimento das custas iniciais, no presente caso restou incontroverso que houve o pagamento da primeira parcela, após deferimento do parcelamento, evidenciando a inequívoca intenção da parte de adimplir a obrigação processual.

A inadimplência verificada restringiu-se à segunda parcela, a qual, segundo consta dos autos, encontrava-se em atraso ínfimo, inferior a 15 (quinze) dias, quando da prolação da sentença.

Tal circunstância afasta, por completo, a caracterização de abandono da causa ou de desídia processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, havendo pagamento parcial das custas processuais, não se mostra adequada a extinção do feito sem a prévia intimação da parte para complementar o recolhimento, justamente porque o pagamento parcial revela boa-fé e interesse no prosseguimento da demanda.

Esse entendimento tem sido igualmente adotado por este Tribunal de Justiça, reconhecendo-se que a regra do art. 290 do CPC deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se às hipóteses de ausência total de recolhimento das custas, não se estendendo automaticamente aos casos de pagamento parcial.

No caso concreto, contudo, o magistrado de origem procedeu à extinção do feito sem oportunizar à parte a regularização do débito, mesmo diante de pagamento parcial previamente realizado, o que configura afronta direta aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

Ademais, a medida adotada revela-se desproporcional, pois impõe a sanção máxima de extinção do processo por irregularidade de reduzida gravidade, plenamente sanável e desprovida de qualquer indício de má-fé ou comportamento protelatório.

Não se pode admitir que um atraso pontual e de pequena monta seja equiparado à inércia processual prolongada, sob pena de transformar o processo em instrumento de punição formal, em detrimento de sua finalidade primordial, que é a solução do conflito de interesses.

Ressalte-se, ainda, que os embargos à execução constituem instrumento de defesa do executado, sendo indevida a restrição ao seu exercício por formalidade sanável, especialmente quando inexistente prejuízo à parte contrária.

Nesse contexto, a extinção prematura do feito implica violação ao direito de acesso à justiça, consagrado no art. 3o do Código de Processo Civil, segundo o qual
“não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”.

Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que seja oportunizada à parte embargante a regularização do pagamento das custas processuais, com o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte apelante a regularização do recolhimento das custas processuais, prosseguindo-se regularmente com o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026